Tribunal: TJES
Processo: 5011968-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 408. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
I
. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto por Augusto Cesar Franca de Souza contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM, sem fixação de honorários advocatícios em desfavor da autarquia. O agravante sustenta que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 teria superado a Súmula 519 do STJ e o Tema 408 dos recursos repetitivos, tornando obrigatória a fixação de honorários sempre que houver impugnação pela Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Súmula 519 do STJ estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
4.
O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 408 do STJ permanece íntegro mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, não havendo que se falar em superação do precedente.
5.
A impugnação ao cumprimento de sentença não instaura nova relação processual autônoma, mas apenas incidente no bojo da execução, não configurando nova sucumbência.
6.
A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença ocorre na abertura ou ao final do procedimento, não em razão da rejeição de impugnação isoladamente considerada.
7.
A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe condenação em honorários pela simples rejeição da impugnação.
8.
O manejo do recurso não caracteriza manifesta improcedência, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios.
11.
O CPC/2015 não afastou a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ nem do Tema Repetitivo nº 408.
12.
A impugnação rejeitada não instaura nova relação de sucumbência, permanecendo hígida a condenação já estabelecida no título executivo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 7º, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 408), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.747.288/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 28.05.2021; TJES, AI 5002802-86.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.06.2021; TJES, AI 5003124-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011968-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA

AGRAVAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA
em face da r. decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele aviado, mantendo o
decisum
de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em desfavor da autarquia.

Em suas razões recursais, o agravante reitera, em suma, os argumentos já expendidos no recurso originário. Sustenta que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 teria superado o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 408 e na Súmula 519 do C. STJ, tornando obrigatória a fixação de honorários sempre que a Fazenda Pública apresenta impugnação, independentemente de seu resultado. Defende que a intensa litigiosidade instaurada pelo Agravado na fase de cumprimento de sentença justifica a condenação na verba honorária. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo Colegiado.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no evento 15566099, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como consignado na decisão agravada, a jurisprudência do C. STJ – consolidada na Súmula nº 519
1
–, mesmo após a vigência do Código Processual de 2015, permanece hígida e aplicável, não havendo que se falar em superação do precedente. A apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, quando rejeitada, não instaura nova relação de sucumbência em seu desfavor, mas apenas confirma a sucumbência já estabelecida no título executivo que deu origem à fase de cumprimento.

Em suma,

a impugnação ao cumprimento de sentença não enseja o início de novo procedimento e

a própria abertura do cumprimento de sentença e o decurso do prazo para o pagamento, por si só, já admite a fixação da verba honorária (AgInt no AREsp n. 1.747.288/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática. 2. Não configurando a apresentação de impugnação a instalação de novo procedimento, transcorrendo sua análise no bojo do cumprimento de sentença já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002802-86.2020.8.08.0000,
Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data: 24/Jun/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – Da redação das Súmulas nº.s 517 e 519, do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que, no cumprimento de sentença são cabíveis os honorários advocatícios fixados em despacho inaugural ou ao final do procedimento, mas não em decorrência de decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo devedor. 2 - “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (REsp n° 1.134.186/RS, Tema 408) 3 - Agravo desprovido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5003124-67.2024.8.08.0000,
Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Data: 09/Aug/2024
)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios

2
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.